Tribunal: TCU
Processo: 024.069/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18881/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de acompanhamento do cumprimento do item 1.11.1 do Acórdão 1387/2018-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 031.852/2016-5 , que tinha como objeto a prestação de contas do exercício de 2015 da Fundação Universidade Federal do Maranhão. Considerando o Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário , que teve como objetivo avaliar o cumprimento das normas sobre transparência na gestão de recursos públicos, no âmbito do relacionamento entre as fundações de apoio e as Instituições Federais de Ensino, e que este trabalho vem sendo monitorado por meio do TC Processo 040.671/2018-6 ; Considerando que no TC Processo 027.948/2019-6 foi realizada auditoria, que cuidou da avaliação da implementação do processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino, que resultou no Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , cujo monitoramento está em fase inicial na SecexEducação; e Considerando que nos presentes autos não se constatou a ocorrência de desvios, locupletamentos, danos ao erário ou outras irregularidades Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, V, ' a ' e 169, inciso V, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar este processo e dar a ciência abaixo, com envio de cópias desta deliberação a da instrução que a suporta à Fundação Universidade Federal do Maranhão, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.069/2018-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Maranhão (06.279.103/0001-19). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Fundação Universidade Federal do Maranhão de que, em autotutela e de ofício, é poder-dever da instituição adotar mecanismos para avaliar, direcionar e monitorar a atuação de sua gestão, bem como garantir a transparência e a legalidade na utilização de recursos em projetos com suas fundações de apoio, independentemente de qualquer deliberação deste Tribunal.